Tribunal: TJDFT
Processo: 0700336-17.2025.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DA CITAÇÃO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 90 DO CPC. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, ao homologar pedido de desistência apresentado pelo autor antes da citação do réu, o condenou ao pagamento das custas processuais, mesmo diante da ausência de recolhimento das custas iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação em custas processuais quando o autor desiste da ação antes da citação do réu, por não ter realizado o recolhimento das custas iniciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 290 do Código de Processo Civil prevê o cancelamento da distribuição da ação quando, intimada para tanto, a parte não realiza o recolhimento das custas iniciais no prazo legal.
4. A homologação do pedido de desistência antes da citação, quando motivada pela ausência de recolhimento das custas, não atrai a incidência do art. 90 do CPC, pois não houve formação válida da relação processual.
5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça entende que, nessas hipóteses, a consequência jurídica adequada é o simples cancelamento da distribuição, sem condenação ao pagamento das custas processuais.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 90 e 290.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.016.021/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 08.11.2022, DJe 24.11.2022; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 2.003.877/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 11.09.2023, DJe 14.09.2023; TJDFT, Acórdão 1872441, Apel. Cível 0730352-27.2020.8.07.0001, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, j. 31.05.2024, DJe 13.06.2024.
(wi)